Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701967-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VITAL DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Para tanto, a agravante junta novo documento a fim de comprovar a necessidade urgente de que lhe seja fornecido o tratamento de hemodiálise ambulatorial. No caso, a liminar foi indeferida ante a ausência de documentos que indiquem risco excepcional a justificar a antecipação da tutela recursal. Ocorre que o novo relatório médico apresentado atesta que agravante está em estágio terminal da doença renal crônica, bem como que sua internação prolongada aumenta o risco de infecção hospitalar, principalmente na situação da agravante que possui acesso de hemodiálise (Id. 52458778). É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de sessões de hemodiálise pela Secretaria de Estado de Saúde em local adequado a fim de evitar o risco de infecção hospitalar e, consequentemente, agravar ainda mais o quadro clínico da paciente, em consonância com o estipulado no artigo 6o da Constituição Federal. Assim, o último relatório médico apresentado, indica que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Portanto, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autoriza os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, reviso a decisão anterior e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça a agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, procedimento de hemodiálise crônica ambulatorial (máximo 3 sessões por semana) em qualquer hospital da rede pública de saúde, nos termos do relatório médico acostado á inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada à expensas do agravado. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito